Tribunal: TJMT
Processo: 1039764-21.2022.8.11.0002
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039764-21.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FERNANDO GALDINO DELGADO - CPF: 627.923.181-04 (APELANTE), RAFAEL CAVALCANTI PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 140.829.987-99 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 30.680.829/0001-43 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO. LEI Nº 14.181/2021. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. DECRETO Nº 11.567/2023. PARÂMETRO OBJETIVO DE R$ 600,00. BOA-FÉ DO DEVEDOR QUESTIONADA. NOVOS EMPRÉSTIMOS DURANTE O PROCESSO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Ação de repactuação de dívidas por superendividamento ajuizada por Fernando Galdino Delgado, servidor público federal, em face do Banco do Brasil S.A. e Nu Financeira S.A., alegando comprometimento de mais de 97% de sua renda líquida mensal com o pagamento de múltiplos contratos de empréstimo e débitos de cartão de crédito, totalizando 20 contratos bancários com parcelas mensais de R$ 8.593,71, pugnando pela instauração do procedimento previsto na Lei nº 14.181/2021 com plano de pagamento limitado a 35% de seus rendimentos líquidos.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o apelante preenche os requisitos legais para o reconhecimento da situação de superendividamento, notadamente no que tange ao comprometimento do mínimo existencial, a fim de autorizar a repactuação judicial de suas dívidas nos moldes da Lei nº 14.181/2021.

III. Razões de decidir

3.

A Lei nº 14.181/2021 exige requisitos cumulativos para caracterização do superendividamento: boa-fé do devedor, natureza de consumo das dívidas e demonstração de que o pagamento da totalidade dos débitos comprometeria o mínimo existencial.

4.

O Decreto nº 11.567/2023 estabeleceu parâmetro objetivo para o mínimo existencial no valor de R$ 600,00, constituindo norma de regência da matéria que não pode ser afastada pelo Poder Judiciário em controle difuso.

5.

O apelante demonstrou ausência de boa-fé ao contrair três novos empréstimos consignados junto à Caixa Econômica Federal durante o trâmite da ação, mesmo com aumento substancial de sua renda bruta de R$ 13.166,68 para R$ 17.363,45.

6.

Parte substancial das dívidas do apelante decorre de operações de crédito consignado com prazo superior a cinco anos, extrapolando o limite temporal máximo para o plano de repactuação judicial previsto no art. 104-A, caput, do CDC.

7.

A renda remanescente do autor, considerada à luz das dívidas elegíveis para repactuação, não compromete o mínimo existencial legalmente definido, conforme demonstrado pelo valor livre de R$ 1.078,07 em sua planilha.

8.

Não há nos autos indícios de vício de consentimento, falha no dever de informação por parte dos bancos ou concessão de crédito com base em premissas fraudulentas, operando as instituições financeiras dentro da legalidade.

IV. Dispositivo e tese

9.

Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. O superendividamento nos termos da Lei nº 14.181/2021 exige a demonstração cumulativa de boa-fé do devedor, natureza de consumo das dívidas e comprometimento do mínimo existencial objetivamente definido pelo Decreto nº 11.567/2023. 2. A contratação de novos empréstimos durante o processo de repactuação de dívidas caracteriza violação ao dever de boa-fé, afastando a proteção legal. 3. Dívidas com prazo superior a cinco anos não são elegíveis para inclusão no plano de repactuação judicial, conforme limite temporal estabelecido no art. 104-A, caput, do CDC.

Dispositivos relevantes citados
:
CDC, arts. 6º, VIII, 14, 54-A, § 1º, 54-D, II, e 104-A, caput; CF/1988, art. 1º, III; Lei nº 14.181/2021; Decreto nº 11.567/2023, art. 3º; CPC, arts. 85, § 11, e 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Tema 1085 (REsp nº 1863973/SP, 1877113/SP e 1872441/SP); TJ-MT, Apelação Cível nº 0001928-14.2017.8.11.0032, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 16/11/2023; TJ-MT, Apelação Cível nº 10335017920248110041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 22/01/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto por
FERNANDO GALDINO DELGADO
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT, que, nos autos da Ação de Repactuação de Dívidas por Superendividamento ajuizada em desfavor do
BANCO DO BRASIL S.A.
e da
NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
, julgou improcedentes os pedidos inaugurais.

Em sua exordial (Id. 338983356), o autor, ora apelante, narrou encontrar-se em manifesta situação de superendividamento, com mais de 97% de sua renda líquida mensal comprometida pelo pagamento de múltiplos contratos de empréstimo e débitos de cartão de crédito firmados com as instituições financeiras rés. Sustentou que tal cenário viola seu mínimo existencial e o de sua família, decorrendo, em grande medida, da concessão irresponsável de crédito pelos bancos. Pugnou, assim, pela instauração do procedimento de repactuação de dívidas previsto na Lei nº 14.181/2021, com a apresentação de um plano de pagamento limitado a 35% de seus rendimentos líquidos, além de pleitos liminares para suspensão de cobranças e abstenção de inscrição de seu nome em cadastros restritivos.

Realizada a audiência de conciliação em 03 de dezembro de 2024 (ID. 338984401), com a presença das partes e seus procuradores, esta restou infrutífera, pois os bancos requeridos não concordaram com o plano de pagamento apresentado pela parte autora e não trouxeram outras propostas de repactuação da dívida.

O douto magistrado de primeiro grau, ao sentenciar o feito (Id. 338984406), entendeu pela improcedência da pretensão, fundamentando sua decisão na ausência de comprovação do comprometimento do mínimo existencial. Para tanto, aplicou o parâmetro objetivo estabelecido pelo Decreto nº 11.150/2022 (atualizado pelo Decreto nº 11.567/2023), que fixa o mínimo existencial em R$ 600,00 (seiscentos reais), e concluiu que a renda remanescente do autor, após o adimplemento das obrigações financeiras, superava tal patamar, descaracterizando a situação de superendividamento nos moldes legais.

Inconformado, o apelante interpõe o presente recurso (Id. 338984415), aduzindo, em síntese, o equívoco do juízo
a quo
ao adotar uma interpretação literal e restritiva do conceito de mínimo existencial. Argumenta que o valor de R$ 600,00 é manifestamente insuficiente para garantir uma subsistência digna, devendo a análise judicial considerar a realidade fática de suas despesas essenciais, que superam em muito a renda que lhe resta. Reitera a tese da concessão irresponsável de crédito pelas instituições financeiras e pugna pela reforma integral da sentença para que seja acolhido seu pleito de repactuação das dívidas.

Devidamente intimados, os apelados apresentaram contrarrazões, rechaçando os argumentos recursais e pugnando pela manutenção da sentença vergastada. O Banco do Brasil S.A. defendeu a legalidade das contratações (Id. 338984420), a observância do princípio
pacta sunt servanda
e a ausência dos requisitos para a configuração do superendividamento, destacando a elevada remuneração do apelante. A Nu Financeira S.A., por sua vez (Id. 338984418), corroborou a fundamentação da sentença, afirmando que o autor não demonstrou o preenchimento dos requisitos objetivos da Lei do Superendividamento.

De acordo com os autos originários, o apelante é beneficiário da gratuidade de justiça e dessa forma isento do preparo (id. 339440899).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto por
FERNANDO GALDINO DELGADO
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT, que, nos autos da Ação de Repactuação de Dívidas por Superendividamento ajuizada em desfavor do
BANCO DO BRASIL S.A.
e da
NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
, julgou improcedentes os pedidos inaugurais.

Verifico que o recurso merece ser
conhecido
, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

A controvérsia devolvida a esta Corte Cível cinge-se em verificar se o apelante preenche os requisitos legais para o reconhecimento da situação de superendividamento, notadamente no que tange ao comprometimento do mínimo existencial, a fim de autorizar a repactuação judicial de suas dívidas nos moldes da Lei nº 14.181/2021.

Insta consignar, de início, que a controvérsia se submete às normas do Código de Defesa do Consumidor de acordo com a Súmula 297 do STJ, atraindo a incidência da responsabilidade civil objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, bem como a inversão do ônus da prova, com fundamento no art. 6º, VIII, do mesmo diploma legal.

No entanto, a aplicação do CDC, por si só, não implica automaticamente na inversã
o do ônus da prova. O artigo 6º, VIII, do referido diploma legal condiciona tal inversão à verossimilhança das alegações ou à hipossuficiência do consumidor. No caso em análise, embora o apelante seja considerado vulnerável na relação de consumo, não se verifica hipossuficiência técnica ou informacional que justifique a inversão do ônus probatório, especialmente considerando que o autor é servidor público com grau de instrução elevado, conforme destacado nos autos.

Quanto ao mérito
propriamente dito, a Lei nº 14.181/2021 representou um marco legislativo de inegável relevância social, ao introduzir no Código de Defesa do Consumidor um microssistema normativo voltado à prevenção e ao tratamento do superendividamento da pessoa natural. Tal diploma, imbuído de um claro propósito de resguardar a dignidade do consumidor, estabeleceu mecanismos para que o devedor de boa-fé possa reorganizar sua vida financeira sem ser alijado das condições mínimas para uma existência digna.

O cerne da questão reside na definição legal de superendividamento, insculpida no artigo 54-A, § 1º, do CDC, que o conceitua como
"a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação
". Depreende-se do texto legal a exigência de requisitos cumulativos:
a boa-fé do devedor
, a natureza de consumo das dívidas e, crucialmente, a demonstração de que o pagamento da totalidade dos débitos comprometeria o seu
"mínimo existencial
".

O conceito de mínimo existencial, embora derivado diretamente do princípio constitucional da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, CF), demandava, para a sua aplicação no âmbito do processo de repactuação, uma densificação normativa que lhe conferisse objetividade e segurança jurídica. Atendendo a essa necessidade, o Poder Executivo, no exercício de sua competência regulamentar, editou o Decreto nº 11.150/2022, posteriormente atualizado pelo Decreto nº 11.567/2023, que estabeleceu, em seu artigo 3º, um parâmetro quantitativo, fixando o mínimo existencial no montante de R$ 600,00 (seiscentos reais).

O apelante insurge-se contra a aplicação deste parâmetro, reputando-o insuficiente e dissociado da realidade econômica do cidadão brasileiro. Com a devida vênia, embora seja compreensível o debate acerca da adequação material de tal valor, não compete a este Poder Judiciário, em controle difuso, afastar a aplicação de ato normativo vigente e dotado de presunção de constitucionalidade, sobretudo quando inexiste declaração em sentido contrário pela Suprema Corte. A função jurisdicional é a de aplicar a lei ao caso concreto, e a regulamentação em vigor constitui, para todos os efeitos, a norma de regência da matéria.

Nessa perspectiva, a análise do caso concreto deve, impreterivelmente, partir da premissa estabelecida pelo legislador e por seu regulamento no procedimento de repactuação de dívidas. Conforme documentado nos autos, o apelante,
servidor público federal,
auferia
uma renda bruta mensal de R$ 13.166,68 (Folha Ordinária – novembro/2022)
, que, após os descontos obrigatórios e desconto de empréstimo consignado (Banco do Brasil) no valor de R$ 2.628,20, resultava em um rendimento líquido de R$ 6.248,57 (Id. 338983361).

A planilha de débitos totais (Id. 338983363), apresentada na inicial, indicava um total de 20 contratos bancários realizados pelo autor, sendo 16 (dezesseis) deles em empréstimo pessoal,
01(um) empréstimo consignado
e 02(dois) cartões de crédito, todos com o Banco do Brasil, e 01 (um) empréstimo pessoal com o Nubank,
totalizando R$ 8.593,71 de parcelas mensais
.

Atualmente, conforme documento juntado aos autos (Id. 338984399), a folha de pagamento do mês
novembro de 2024 aponta renda bruta de R$ 17.363,45
, bem superior quando do protocolo da demanda. Constata-se ainda, que o autor adquiriu junto à
Caixa Econômica Federal

mais três outros empréstimos consignados,
que não constavam no seu contracheque de novembro de 2022 (Id. 338983361).

Observa-se que, mesmo com o aumento substancial do seu salário, o autor escolheu realizar, no decorrer desta ação,
outros três empréstimos consignados junto à Caixa Econômica Federal.

Constata-se que em audiência de conciliação (Id. 338984401), o Banco Nu Financeira apresentou proposta de acordo ao Apelante, com 78% de desconto, conforme documento juntado no Id. 338984394, que não foi aceita sob o argumento de ausência de proposta pelo Banco do Brasil.

Referida conduta,
anui à defesa dos bancos apelados, de que o Apelado viola os deveres de lealdade e
boa-fé
na condução dos negócios jurídicos
outrora firmados com os bancos. Friso, que o artigo 54-A, § 1º, do CDC exige a presença dos requisitos cumulativos:
a boa-fé do devedor
, a natureza de consumo das dívidas e, crucialmente, a demonstração de que o pagamento da totalidade dos débitos comprometeria o seu
"mínimo existencial
".

Ademais, a sentença vergastada, de forma acertada, apontou que parte substancial das dívidas do apelante decorre de operações de crédito consignado com prazo de pagamento superior a cinco anos, limite temporal máximo para o plano de repactuação judicial (art. 104-A,
caput
, do CDC). A lei visa a uma solução viável e finita, não a um prolongamento indefinido de obrigações que, por sua própria estrutura contratual, já extrapolam o horizonte temporal do plano de recuperação.

Portanto, além da conduta do devedor fastar sua boa-fé, ao se aplicar a metodologia legal, expurgando-se as dívidas não passíveis de inclusão no plano, constata-se que o comprometimento da renda do apelante, para os fins específicos da Lei nº 14.181/2021, não atinge o patamar de insolvência que o legislador buscou tutelar. A renda remanescente, considerada à luz das dívidas elegíveis, não compromete o mínimo existencial legalmente definido. O endividamento, ainda que severo, não se confunde com o superendividamento juridicamente qualificado no artigo 54-A, § 1º do CDC,
"a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial [...]."

A prova disso, são os demais empréstimos pactuados pelo autor junto à Caixa Econômica Federal, no decorrer desta demanda e o valor atual livre da renda do devedor no valor de R$ 1.078,07, consoante planilha por ele apresentada no Id. 338984398.

Recorrendo-me às lições de Claudia Lima Marques,
"Poderíamos afirmar genericamente que a boa-fé é o princípio máximo orientador do CDC. [...] a melhor linha de interpretação de um contrato ou de uma relação de consumo deve ser a do princípio da boa-fé, o qual permite uma visão total e real do contrato sob exame. Boa-fé é cooperação e respeito, é conduta esperada e leal, tutelada em todas as relações sociais.
" (MARQUES, Claudia Lima; BENJAMIN, Antonio Herman V.; MIRAGEM, Bruno. Comentários ao Código de Defesa do Consumidor. 7. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021. p. 229.).

O apelante busca, ainda, atribuir às instituições financeiras a responsabilidade por sua situação, sob o argumento da concessão irresponsável de crédito. De fato, a Lei do Superendividamento impõe aos fornecedores o dever de avaliar de forma responsável as condições de crédito do consumidor (art. 54-D, II, do CDC).

Não há nos autos qualquer indício de vício de consentimento, de falha no dever de informação por parte dos bancos ou de que o crédito tenha sido concedido com base em premissas fáticas fraudulentas. As instituições financeiras operaram dentro da legalidade, concedendo crédito a quem, à época de cada contratação, apresentava capacidade de pagamento, inclusive adquirindo novos empréstimos no decorrer do seu pedido de repactuação de dívidas.

Ademais, no que concerne aos empréstimos com desconto em conta-corrente, o Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (Tema 1085), já pacificou o entendimento de que
"são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar"
. Tal precedente reforça a validade das avenças e a legitimidade dos descontos efetuados, afastando a tese de abusividade.

Nesse sentido é o entendimento deste E. Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS C/C INDENIZATÓRIA – SUPERENDIVIDAMENTO – PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS POR DESCONTO TOTAL DE VERBA ALIMENTAR DEPOSITADO EM CONTA PARA AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE EMPRÉSTIMO JUNTO AO BANCO – POSSÍVEL A LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS – LEI N. 14.181/2021 – SUPERENDIVIDAMENTO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO – RETENÇÃO DO PATRIMÔNIO POR CONSEQUÊNCIA DA CONTRATA – EXPRESSA AUTORIZAÇÃO DO TITULAR DA CONTA – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS AFASTADA – RECURSO PROVIDO EM PARTE. Diante da presença dos requisitos e a fim de proteger a dignidade da pessoa humana, possível a limitação dos descontos, na forma da Lei n. 14.181/2021 e repactuação da dívida, em razão do superendividamento. No julgamento dos Recursos Especiais n. 1863973/SP, 1877113/SP e 1872441/SP, pela sistemática dos repetitivos, tema 1085, o STJ firmou a seguinte tese:
“São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1º do art . 1º da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”
. Diante da ausência de ato ilícito, o autor não faz jus à indenização por danos morais. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0001928-14.2017.8.11 .0032, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 16/11/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/11/2023) (destaquei)

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. ALEGAÇÃO DE SUPERENDIVIDAMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO DO COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Apelação cível contra sentença que extinguiu ação de repactuação de dívida sem resolução do mérito, sob o fundamento de ausência de interesse processual, por falta de comprovação do superendividamento da autora. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se a autora, ao alegar superendividamento, demonstrou a impossibilidade de pagamento das dívidas de consumo sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos definidos pelo Decreto nº 11 .150/2022 e pela Lei nº 14.181/2021. III. Razões de decidir
A Lei nº 14 .181/2021 estabelece que o superendividamento ocorre quando o consumidor de boa-fé não consegue honrar a totalidade de suas dívidas sem comprometer o mínimo existencial. A análise do caso não demonstrou que as dívidas da autora comprometessem o mínimo existencial estabelecido no Decreto nº 11.150/2022, tampouco que o percentual de descontos ultrapassasse os limites previstos na Lei nº 10.820/2003.
IV. Dispositivo e tese Apelação cível conhecida e desprovida. Tese de julgamento: “Não há interesse processual em ação de repactuação de dívidas quando não comprovado o comprometimento do mínimo existencial ou a superação dos limites legais de descontos aplicáveis às relações de consumo.” Dispositivos relevantes citados: CDC, arts . 54, 104-A e 104-B; Lei nº 10.820/2003, art. 6º; Decreto nº 11.150/2022, arts . 2º e 3º. Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAC n.º 1042275-06.2021 .8.11.0041, 2ª Câmara de Direito Privado, Relatora Desa. Clarice Clauarts.a Silva j. 16.11.2022; TJMT, RAC n.º 1005184-08 .2023.8.11.0041, 2ª Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, j. 06.11 .2024. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10335017920248110041, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 22/01/2025, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/01/2025) (Destaquei)

Em suma, a análise criteriosa dos autos revela que, embora o apelante enfrente uma situação de elevado endividamento, não logrou êxito em demonstrar o preenchimento dos requisitos cumulativos exigidos pela legislação para a caracterização do superendividamento.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do
recurso de apelação
e, no mérito, lhe
NEGO PROVIMENTO
, para manter inalterada a r. sentença vergastada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo apelante para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantida, contudo, a suspensão de sua exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3º, do mesmo diploma legal, por ser beneficiário da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026